Tribunal: TJPA
Processo: 0447639-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0447639-93.2016.8.14.0301

APELANTE: LABORATORIO RUTH BRAZAO

APELADO: LUAN EURICO RAMOS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0447639-93.2016.8.14.0301

APELANTE: LABORATÓRIO RUTH BRAZÃO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: LUAN EURICO RAMOS DE AZEVEDO

ADVOGADO: JOSUÉ DE FREITAS COSTA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PERIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL EMITIDO COM A FALTA DE 01(UM) RESULTADO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DANO MORAL CONCEDIDO NA ORIGEM. CANDIDATO QUE RECEBEU OS RESULTADOS DOS EXAMES FEITOS E COM ELES PERMANECEU POR 40(QUARENTA) DIAS, SEM CONFERIR SE OS RESULTADOS ESTAVAM COMPLETOS, O QUE SÓ FOI DETECTADO NO DIA DA ENTREGA DOS EXAMES À BANCA DO CONCURSO. NEGLIGÊNCIA DO CANDIDATO. DANO MORAL AFASTADO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1) Apelação interposta contra sentença que condenou o laboratório ao pagamento de indenização por danos morais em razão de erro na entrega de exame laboratorial, sendo entregue um resultado a menos, o que teria resultado na eliminação do autor em concurso público; 2) A negligência do autor em receber os exames e não verificar tempestivamente a totalidade dos exames no prazo hábil é fator determinante para sua desclassificação, não podendo ser imputada exclusivamente ao laboratório; 3) Para que o dano moral seja reconhecido, é necessário que o ato ilícito praticado tenha causado ao ofendido um sofrimento psicológico ou tristeza à sua dignidade que ultrapasse o mero aborrecimento ou frustração do cotidiano, e que reste claramente configurado nos autos que esse abalo decorreu de culpa do requerido. No presente caso, considerando que a desclassificação do autor foi resultante em grande parte de sua própria negligência, não se pode imputar ao apelante tal responsabilidade; 4) Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão dos ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à autora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0447639-93.2016.8.14.0301

APELANTE: LABORATÓRIO RUTH BRAZÃO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: LUAN EURICO RAMOS DE AZEVEDO

ADVOGADO: JOSUÉ DE FREITAS COSTA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PERIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por LABORATÓRIO RUTH BRAZÃO, nos auto de ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de indenização por “perda de uma chance”, movida por Luan Eurico Ramos de Azevedo em face do apelante.

O autor narra que se inscreveu para o concurso público do Corpo de Bombeiros Militar, tendo sido aprovado e classificado na primeira fase. Refere que em 21 de março de 2019, foi convocado para a segunda fase do concurso, que consistia em exames antropométricos e médicos, sendo que a apresentação dos exames estava marcada para o dia 1º de maio de 2016, às 10h.

Em cumprimento ao rol de exames solicitados, o autor se dirigiu ao laboratório requerido em 15 de março de 2016 para a realização dos exames, sendo que no dia 24 de março de 2016, o autor já estava na posse dos resultados dos exames, aguardando a data de apresentação; contudo, ao comparecer para entregar os exames no dia agendado, foi informado de que estava faltando o exame AntiHBC (IgG/IgM). Aduz que ao retornar ao médico requisitante, foi informado de que o erro provavelmente ocorreu no laboratório, e, ao procurar o laboratório, foi-lhe dito que poderia ter ocorrido um engano na leitura dos exames por parte de um funcionário.

Diante dessa situação, o autor realizou o exame faltante em 3 de maio de 2016, mas, apesar do resultado ter sido fornecido, o atraso foi suficiente para impedir sua continuidade no concurso, resultando em sua eliminação.

O autor ainda alega que, ao tentar obter uma declaração do laboratório para explicação do erro, não obteve sucesso. Mesmo assim, protocolou um recurso administrativo junto à Banca Examinadora, relatando o ocorrido, mas não obteve êxito, sendo eliminado do certame.

Insatisfeito com os fatos, o autor ingressou com a presente demanda, pleiteando a condenação do laboratório ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, além de R$ 162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por “perda de uma chance” decorrente de falha atribuída ao laboratório.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, onde ressalta que na verdade o autor incorreu em desídia, ao demorar 40 dias para conferir seus exames e constatar a ausência de um/uns deles, sendo a verificação feita tão somente no momento de sua apresentação perante a banca do certame; que nada comprova que o autor teria solicitado tais exames, uma vez que muitas das vezes os pacientes se dirigem ao laboratório para realizar somente alguns exames da guia; que mesmo que eventualmente tenha ocorrido tal falha, o autor teve 40 dias para verificar e corrigir, não se podendo atribuir ao laboratório sua inaptidão para continuar nas etapas do concurso. Requer, assim, a improcedência da ação.

Réplica devidamente apresentada.

Instadas a se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, o autor pediu o julgamento antecipado, não tendo o requerido se manifestado no autos.

Sentenciando o feito, o juízo de piso julgou parcialmente procedente a demanda, no sentido de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 12.120,00 - doze mil, cento e vinte reais); no mais, afastou a alegação de “perda de uma chance”, posto que, mesmo inexistindo a falha da requerido no que concerne ao exame, isso não garantiria ao autor a aprovação final no certame, diante das demais etapas do concurso posteriores ao exame médico.

Inconformado, o requerido LABORATÓRIO RUTH BRAZÃO interpôs recurso, onde reafirma as alegações trazidas na peça contestatória, pleiteando a reforma da sentença. Sustenta mais uma vez que o autor, após receber seus exames, demorou 40 dias para perceber a falta do exame, - o que ocorreu somente na data limite para apresentar os exames perante a banca do concurso-, e que essa desídia foi a verdadeira responsável pela inaptidão do autor para prosseguir nas demais etapas do certame, não tendo o mesmo sequer informado que os exames de destinavam a cumprir etapa de concurso público, não se podendo, dessa maneira, imputar ao recorrente os prejuízos alegados pelo autor, não se vislumbrando a caracterização de defeito no serviço prestado capaz de gerar dano na esfera moral do autor. Desse modo, requer o provimento do recurso, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, ara inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0447639-93.2016.8.14.0301

APELANTE: LABORATÓRIO RUTH BRAZÃO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: LUAN EURICO RAMOS DE AZEVEDO

ADVOGADO: JOSUÉ DE FREITAS COSTA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGDORA GLEIDE PERIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do presente, uma vez que verificados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de apelação interposta pelo Laboratório Ruth Brazão em face de sentença que julgou parcialmente procedente a demanda proposta por Luan Eurico Ramos de Azevedo, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais). A controvérsia decorre da alegação de que o autor, ora apelado, teria sido prejudicado em concurso público em razão de erro no resultado de exame laboratorial, especificamente a ausência do exame AntiHBC (IgG/IgM), cuja falta teria culminado em sua eliminação do certame.

Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau entendeu que o laboratório exigiu agiu de forma negligente ao não entregar todos os exames solicitados, o que teria gerado o prejuízo ao autor, justificando, assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Contudo, o magistrado rejeitou o pleito de indenização por “perda de uma chance”, sob o fundamento de que não havia como garantir que, mesmo com a correta realização do exame, o autor obteria sucesso nas fases subsequentes do concurso.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o autor, após a retirada dos exames no dia 24 de março de 2016, demorou 40 dias para perceber a ausência do exame AntiHBC (IgG/IgM), o que só ocorreu no último dia do prazo, perante a banca examinadora, comportamento este que caracteriza a desídia. Alega que, caso o autor tivesse conferido os exames com antecedência, poderia ter corrigido eventual falha em tempo hábil, não sendo razoável imputar ao laboratório a responsabilidade por sua eliminação.

Ao analisar os autos, observei que os fatos narrados pelo autor realmente demonstram parcial negligência quanto à conferência dos exames laboratoriais. O autor compareceu ao Laboratório Ruth Brazão em 15 de março de 2016 para a realização dos exames exigidos e obteve os resultados no dia 24 de março de 2016. No entanto, ele apenas constatou a ausência do exame AntiHBC (IgG/IgM) no dia 1º de maio de 2016, no momento da entrega dos exames à banca do concurso.

O longo intervalo de 40 dias entre a retirada dos exames e a constatação da ausência de um deles revela, de fato, uma falta de diligência por parte do autor. É necessário esperar, especialmente em situações que envolvem concursos públicos, onde prazos e critérios são rígidos, que o candidato verifique periodicamente se toda a documentação necessária está completa e correta. A omissão do autor em realizar essa verificação tempestivamente foi determinante para o resultado desfavorável de sua participação no certame.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação enfrentada pelo autor, embora frustrante, não caracteriza, por si só, um abalo moral passível de indenização. Para que o dano moral seja reconhecido, é necessário que o ato ilícito praticado tenha causado ao ofendido um sofrimento psicológico ou tristeza à sua dignidade que ultrapasse o mero aborrecimento ou frustração do cotidiano, e que reste claramente configurado nos autos que esse abalo decorreu de culpa do requerido. No presente caso, considerando que a desclassificação do autor foi resultante em grande parte de sua própria negligência, não se pode imputar ao apelante tal responsabilidade.

Assim, a narrativa dos fatos e a prova documental constante dos autos não permitem concluir que o laboratório tenha agido de forma a causar dano moral ao autor. A omissão do autor em conferir a completude dos exames no tempo oportuno foi, inegavelmente, a causa determinante de sua desclassificação no certame, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

O mesmo entendimento foi alcançado nos autos do processo nº 0800918-96.2016.8.14.0954, proposto pelo autor contra o Estado do Pará, onde questionava da mesma forma sua desclassificação do certame pela falta do exame. Na sentença restou consignado que (...)
É certo que na medida em que o candidato decide se inscrever no concurso e realizar as provas, submete-se as previsões do edital. Dessa forma, havendo previsão expressa no edital de que a não apresentação de todos os exames na data designada implicaria a eliminação do candidato, caberia ao autor conferir todos os exames no momento do resultado e antes de apresentá-los a Banca Examinadora. (...)

No mesmo sentido segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ENTREGA DO CADERNO DE EXAMES CLÍNICOS INCOMPLETO - EXCLUSÃO NO CERTAME - PERDA DE UMA CHANCE - PROVA ORAL - DEPOIMENTO PESSOAL - CONFECÇÃO DO LAUDO DE APTIDÃO NEUROLÓGICA QUE DEMANDA ACESSO ÀS IMAGENS CEREBRAIS - MAPEAMENTO APRESENTADO À MÉDICA ESPECIALISTA - CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO - DILIGÊNCIA IMPUTÁVEL AO CANDIDATO - ATO ILÍCITO INEXISTENTE - DANO - INVESTIGAÇÃO DESNECESSÁRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilização do fornecedor pelos prejuízos causados por defeitos na prestação dos serviços demanda comprovação do ato ilícito, do dano e nexo de causalidade, independentemente de culpa (art. 14 do CDC). Se constatada a emissão de laudo de aptidão neurológica do candidato para o qual é imprescindível a verificação do mapeamento cerebral e ratificada a entrega de todos os documentos impressos, inexiste ato ilícito passível de repressão.
Cabia ao candidato realizar a conferência dos documentos quando do recebimento e pedir imediata complementação em caso de falta, não podendo imputar a desídia ao fornecedor do serviço que sustenta a entrega na íntegra dos exames clínicos. À mingua de conduta ilícita, não há que perquirir sobre a existência de perda da provável chance de seleção no certame.
(TJ-MG - AC: 10491190003823001 Pedralva, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXÉRCITO BRASILEIRO. EXAMES LABORATORIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXAME NÃO ENTREGUE. EXCLUSÃO DO CERTAME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I. Agravo retido. No caso concreto, é pacífica a relação de consumo entabulada entre as partes, uma vez que a autora realizou os exames laboratoriais no hospital-demandado. Possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. II. No mérito, a autora tomou ciência das regras de seleção do concurso, onde constou que seria eliminado o candidato que deixasse de apresentar a documentação completa, ainda que por motivo de força maior.
Desta forma, se a autora não conferiu, no ato da retirada, se estavam sendo entregues todos os exames laboratoriais realizados, o que motivou a sua exclusão do concurso, não pode atribuir tal responsabilidade ao réu, pois deixou de agir com as cautelas devidas quanto à documentação que deveria apresentar à banca examinadora, ônus que lhe incumbia. III. A diligência de verificar a correção da documentação era da autora, não havendo falar em inversão do ônus da prova, na hipótese fática.
(AC 70062724687 RS. Orgão Julgador: Quinta Câmara Cível. Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2015. Julgamento: 25 de Março de 2015. Relator: Jorge André Pereira Gailhard) – Grifo nosso

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. Invertidos os ônus da sucumbência, restando suspensa a exigibilidade, em razão da justiça gratuita concedida ao autor da demanda.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024